Tribunal: STF
Processo: ARE 1441762
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e Processual Civil. Modulação dos efeitos. Tema nº 1.177/RG. Desconstituição da coisa julgada material. Impossibilidade.



    1. Não prospera a pretensão da ora agravante de se utilizar da modulação dos efeitos determinada no Tema nº 1.177/RG para desconstituir decisão judicial acobertada pela coisa julgada material.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.